Tribunal: TJSP
Processo: 2036061-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição contra decisão que determinou que caso não efetuada a citação na oportunidade em que executada a medida liminar, o prazo para contestar terá início a partir da juntada do mandado de citação aos autos. Impugnação que não versa sobre a liminar. Matéria não inserida no rol do art. 1.015, do CPC, não sendo,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição contra decisão que determinou que caso não efetuada a citação na oportunidade em que executada a medida liminar, o prazo para contestar terá início a partir da juntada do mandado de citação aos autos. Impugnação que não versa sobre a liminar. Matéria não inserida no rol do art. 1.015, do CPC, não sendo, portanto, recorrível por agravo de instrumento. Urgência não demonstrada a ensejar a apreciação neste momento processual. Tutela recursal que deve ser revogada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.